Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DO PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL PARA A COMARCA DE NOVO GAMA/GO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL NO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VAGA EM PRESÍDIO LOCAL. PROXIMIDADE DO ENDEREÇO DOS FAMILIARES COM A COMARCA DO NOVO GAMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito ao cumprimento da pena em Unidade da Federação diversa daquela em que o recorrente foi condenado, sob a alegação de o preso será melhor assistido por familiares, não é absoluto.
2. Existindo execução penal anterior na comarca do Novo Gama/DF, é aquela comarca competente para determinar a unificação das penas e processar a execução penal.
3. O argumento da Defesa de que o recorrente terá melhor assistência familiar se o cumprimento da pena permanecer no Distrito Federal não se sustenta, uma vez que a cidade de Santa Maria/DF, onde reside a família do condenado, é contígua à comarca do Novo Gama/GO, de modo que os presídios do Distrito Federal são muito mais distantes.
4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que declinou da competência em favor do Juízo da Comarca do Novo Gama/GO, para o processamento da execução penal do recorrente e determinou o imediato recambiamento.